Tribunal: TJSP
Processo: 1030465-20.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030465-20.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido GRÊMIO POLITÉCNICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030465-20.2017.8.26.0053 -Voto no 33325
2
Voto no 33325
Comarca:
São Paulo
Partes:
Grêmio Politécnico (autor) e Município de São
Paulo (réu)
Juiz sentenciante: Eduardo Cebrian Araújo Reis
Ementa: Ação de sustação de protesto. Reexame necessário.
Descabimento. O proveito econômico obtido na presente ação
é inferior a 500 salários mínimos. Inteligência do art.496, §1o,
§3o, II do CPC. Não se conhece do presente reexame
necessário.
Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou
procedente o pedido formulado na ação sustação de protesto em
caráter antecedente ajuizada por Grêmio Politécnico em face do
Município de São Paulo, para sustar o protesto do título
protocolado sob no 0697 em 04/07/2017 no 3o Tabelião de Protesto
de Letras e Títulos de São Paulo, convolando-se em definitiva a
liminar outrora concedida. Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$
27.687,05 em junho de 2017) (fls.67/68).
É dos autos ter a autora ajuizado a presente ação
insurgindo-se contra protesto efetuado em seu nome. Alegou que a
dívida protestada fora quitada em maio de 2013.
Após regular tramitação processual, sobreveio sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030465-20.2017.8.26.0053 -Voto no 33325
3
de procedência. O juiz acolheu o argumento da autora e cancelou o
citado protesto.
Não houve interposição de recurso voluntário pelas
partes, conforme certidão de fls.72, oportunidade em que o
processo foi remetido ao Tribunal em razão da remessa necessária
(fls.75).
É o relatório.
A remessa necessária não merece conhecimento e seu
prosseguimento deve ser obstado.
Conforme preceitua o Código de Processo Civil:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público;
(...)
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação
no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e,
se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030465-20.2017.8.26.0053 -Voto no 33325
4
(...)
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de
valor certo e líquido inferior a:
(...)
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o
Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito
público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
(...)
Desse modo, tendo em vista envolver a hipótese dos
autos proveito econômico inferior a 500 salários-mínimos obtido
perante capital de Estado, não há que se submeter a presente
sentença ao crivo do reexame necessário.
Ante o exposto, não se conhece da remessa
necessária.
BEATRIZ BRAGA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030465-20.2017.8.26.0053 -Voto no 33325
5